Tribunal: TJDFT
Processo: 0700889-23.2019.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO AUTORAL. SEGURO PRESTAMISTA. QUITAÇÃO DE EMPRÉSTIMO. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL POR ACIDENTE. INOCORRÊNCIA. RECURSO DA RÉ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. JULGAMENTO EXTRA PETITA. DENUNCIAÇÃO À LIDE. LEGITIMIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Recursos de apelação que se voltam à reforma da sentença que acolheu parcialmente a pretensão autoral e condenou uma das rés ao pagamento de honorários advocatícios em favor das litisdenunciadas;
2. A tese autoral objeto de recurso não comporta acolhimento. A cobertura securitária firmada pelo autor, hábil a proporcionar a quitação dos empréstimos por ele contraídos, tem incidência apenas nos casos de invalidez permanente total decorrente de acidente, não sendo este o caso dos autos, já que a aposentaria do autor se deu por invalidez decorrente de doença;
3. Autoriza o Código de Processo Civil que, uma vez publicada a sentença, possa o julgador alterá-la por meio de embargos de declaração (art. 494, inc. II), porém, prevê a norma de regência, inclusive como diretriz basilar de julgamento, que o juiz não pode decidir fora dos limites pleiteados pelas partes (art. 492). 3.1. Reconhece-se o julgamento extra petita na decisão que, valendo-se de embargos de declaração opostos por uma das rés, alterou capítulo da sentença estranho ao objeto do recurso;
4. Afasta-se os honorários advocatícios impostos ao litisdenunciante quando reconhecida a legitimidade da litisdenunciada para a demanda, diante dos contornos atribuídos à lide pelo demandante;
5. Recurso autoral conhecido e não provido;
6. Recurso da ré conhecido e provido.